Tribunal: TJBA
Processo: 8024925-69.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024925-69.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

AGRAVADO: CARINE LINO SOARES

Advogado(s)
:
PAULO DE TARSO AUGUSTO SANTANA DE QUEIROZ

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO POSTAL COM AR “NÃO PROCURADO”. TEMA 1132 DO STJ NÃO APLICÁVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por administradora de consórcio contra decisão que indeferiu liminar em Ação de Busca e Apreensão fundada em contrato com garantia de alienação fiduciária, ao fundamento de ausência de comprovação da mora do devedor. A agravante sustenta a suficiência do envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, mesmo que não tenha sido efetivamente recebida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, com retorno do aviso de recebimento dos Correios com a anotação “não procurado”, é suficiente para caracterizar a constituição em mora do devedor fiduciante, condição essencial à concessão da liminar na Ação de Busca e Apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A constituição em mora do devedor é condição necessária para o deferimento de liminar na Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 e da Súmula 72 do STJ.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1132 (REsp 1.951.662/RS e 1.951.888/RS), firmou entendimento de que a mora se comprova com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente da assinatura do destinatário.

5.

Contudo, o referido entendimento pressupõe o envio efetivo da correspondência ao endereço contratual, não sendo aplicável ao caso em que o AR retorna com a anotação “não procurado.

6.

A simples tentativa frustrada de envio da notificação, sem a efetiva entrega no endereço indicado ou recebimento por terceiros, não supre o requisito legal da constituição em mora.

7. Ademais, verificou-se nos autos a ausência de intimação da parte agravada para a audiência de conciliação, o que reforça a necessidade de cautela na apreciação da medida liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A constituição válida da mora do devedor fiduciário exige o envio efetivo da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo insuficiente o aviso de recebimento com anotação de “não procurado”.

2.

O entendimento firmado no Tema 1132 do STJ não se aplica quando a correspondência não chega a ser entregue, seja ao destinatário ou a terceiros, por ausência de cobertura postal no local.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.015, I; Decreto-Lei n. 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS (Tema 1132, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 22.06.2022); STJ, Súmula 72.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento

n°

8024925-69.2024.8.05.0000
,

em que figuram como Agravante
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA e CARINE LINO SOARES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator